Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734430-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO GUIMARAES MESQUITA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, denunciado por crime de organização criminosa, teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 10.6.25, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Em 11.6.25 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão (IDs 238988849 e 239194694, ação penal). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Há contradição entre os fundamentos da prisão e os fatos descritos na denúncia. E falta contemporaneidade nos fatos que motivaram a prisão. Diz que o paciente tem emprego e residência fixa. E a prisão preventiva é desproporcional -- impõe ao paciente situação mais grave do que a que seria submetido se condenado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Inquérito policial – instaurado em 2022 - apurou a existência de organização criminosa que se dedicava a ampliar o comércio ilícito de drogas na cidade Estrutural/DF, fornecer drogas a traficantes que atuam no Plano Piloto – em especial, na rodoviária e em invasões da Asa Norte - e ocultar capitais mediante realização de empreendimentos e invasão de terrenos para construção de imóveis. Consta na denúncia que, na divisão de tarefas da organização criminosa, cabia ao paciente a distribuição de entorpecentes, em parceria com o líder da organização criminosa, F. D. S. L. (ID 75192017, p. 55/7). Conquanto as investigações apontem complexa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o paciente foi denunciado somente pelo crime de organização criminosa. Na investigação, que se iniciou no ano de 2022, cumpridos mandados de busca e apreensão, não se apreendeu droga. Os diálogos interceptados e as movimentações financeiras que – segundo a denúncia - revelam organização criminosa ordenada e estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, são de 2022 e 2023. Isolados e não contemporâneos, não justificam, por si, o decreto de prisão preventiva, que ocorreu em junho de 2025. Ou seja, os fatos imputados ao paciente -- organização criminosa – se ocorreram, o foram nos anos de 2022 e 2023. Não são contemporâneos com a prisão preventiva, decretada em junho/2025. E não há indícios de que o paciente continua na prática de crimes. Segue que, sem evidências recentes de tráfico de drogas e não denunciado o paciente por esse crime, tem-se que não há contemporaneidade na custódia cautelar. Conquanto o paciente responda a ação penal por associação para o tráfico, ao que consta, é tecnicamente primário (ID 75248009). Há que se considerar, ainda, que o crime é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivos da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares ficam estabelecidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES